Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. TEMA REPETITIVO 1074. DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA – IPVA. ALEGAÇÃO DE QUE OS VEÍCULOS NÃO PERTENCIAM AO FALECIDO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 192 CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou partilha amigável em inventário sob o rito de arrolamento comum, condicionando a expedição do formal de partilha ao pagamento dos débitos tributários. Os autores alegam que os veículos não já haviam sido alienados antes do falecimento de seu pai e os débitos tributários são indevidos. O Distrito Federal alega que a homologação da partilha depende da quitação dos impostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade pelo pagamento de tributos sobre veículos os quais os herdeiros alegam não fazerem parte dos bens do espólio; (ii) possibilidade de homologação da partilha sem o pagamento dos débitos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação da partilha em arrolamento sumário não exige o pagamento prévio do ITCMD, conforme estabelecido no Tema 1.074 do STJ – Resp 1.896.526/DF, mas exige a quitação dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, conforme disposto no art. 659, § 2o, do CPC/2015, e no art. 192 do CTN.
4. O art. 123 do CTN e a legislação distrital (Lei Distrital 7.431/1984, art. 1o, § 8o, II) estabelecem que a ausência de comunicação da alienação de veículos aos órgãos competentes impõe a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA.
5. Eventual discussão em relação à propriedade e responsabilidade pelos débitos tributários devem ser objeto de ação própria.
6. O pagamento dos débitos tributários inscritos na dívida ativa é condição para homologação da partilha, adjudicação e expedição do formal de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação dos autores desprovida. Apelação do Distrito Federal provida.

Tese de julgamento:
1. A homologação da partilha em arrolamento sumário não exige o pagamento prévio do ITCMD, conforme estabelecido no Tema 1.074 do STJ – Resp 1.896.526/DF, mas exige a quitação dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, conforme disposto no art. 659, § 2o, do CPC/2015, e no art. 192 do CTN.
2. Eventual discussão em relação à propriedade e responsabilidade pelos débitos tributários devem ser objeto de ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC 659, 2o. CTN 192.

Jurisprudência relevante: STJ REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.